Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
A parte recorrente deixa de juntar o comprovante de recolhimento do preparo, consignando ao final das razões somente uma ratificação do pedido de gratuidade justiça (ID 35681515), sem que seja possível identificar, de plano, o registro de decisão exarada anteriormente nos autos do processo de referência que tenha deferido a benesse em seu favor. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, bem como a ausência de demonstração inicial de que a parte já fora contemplada nos autos como benefício da gratuidade, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intimem-se as partes agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem os documentos que considerem necessários à comprovação da hipossuficiência alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) ou indiquem de forma expressa o ‘ID’ dos autos de referência da decisão que expressamente concedeu a benesse ou, ainda, por meio de juntada de cópia da referida decisão. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora